Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. MANTIDO. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, bem como ao pagamento de danos morais em favor da vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se há nulidade na intimação do réu em relação às medidas protetivas de urgência; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para condenar o réu como incurso nas sanções descritas no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006; iii) saber se é cabível a condenação por danos morais ou se o valor indenizatório determinado na sentença poderia ser reduzido.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não restou demonstrada nulidade na intimação do réu por meio eletrônico, levada a cabo pelo oficial de justiça, pois ficou comprovado que a pessoa que estava sendo intimada era o apelante e que ele foi cientificado das proibições constantes da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação. Verificado pedido expresso na denúncia do Parquet, quanto à condenação em danos morais, bem como a comprovação da materialidade e autoria do delito em epígrafe, cabível o arbitramento desse valor na sentença condenatória.
6. Tendo em vista que a indenização na seara criminal se trata de reparação mínima, mostra-se razoável a manutenção do valor fixado em sentença, já que foi observado os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além das condições econômicas do ofensor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.